Tribunal: TCU
Processo: 008.600/2002-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2988/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, do Regimento Interno do TCU e 17, § 3o, da Resolução TCU 315/2020, de acordo com os pareceres emitidos nos presentes autos, em: a) dispensar o monitoramento das deliberações exaradas no Acórdão 3166/2011-TCU-Plenário ; e em b) restituir o presente processo para a unidade técnica. 1. Processo TC Processo 008.600/2002-6 (TOMADA DE CONTAS SIMPLIFICADA - Exercício: 2001) 1.1. Apensos: Processo 015.977/2012-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Alberto Fernando Vicente de Lima (CPF XXX.550.307-XX); Alexandre de Galba Carvalhaes (CPF XXX.686.118-XX); Carlos Palhari Neto (CPF XXX.901.788-XX); Darko Kerimbey Barbosa Bitar (CPF XXX.826.507-XX); Ederaldo Luiz Pestilli (CPF XXX.968.378-XX); Erico da Silva Ferreira (CPF XXX.930.657-XX); Julio Cesar Pinheiro Chaves (CPF XXX.164.837-XX); Marconi Francisco Gadelha Maciel (CPF XXX.117.107-XX); Omar Santos (CPF XXX.119.737-XX); Paulo Cesar Cavaletti (CPF XXX.052.700-XX); Robson José Oliveira (CPF XXX.218.446-XX); Robson Queiroz Mota (CPF XXX.141.707-XX) e Sonia Maria Nunes de Barros Glade (CPF XXX.284.552-XX). 1.3. Órgão: 12o Batalhão de Suprimento. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.7. Representação legal: Sulamita Brandão da Rocha (4.782/OAB-AM) e outros, representando o Sr. Paulo Cesar Cavaletti. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.